Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Cláudia Dias Braga e outros objetivando aclarar o provimento monocrático[2] que, no curso do exame da apelação que interpuseram em face da sentença[3] que, lastreada no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, acolhendo a impugnação ofertada, pronunciara a prescrição da pretensão executiva, e, sob esse prisma, extinguira o cumprimento de sentença que aviaram em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o pronunciamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto à resolução da execução coletiva n° 2009.01.1.134432-0 (REsp n° 1.301.935/DF), diante do impacto que a resolução daquele apelo constitucional irradiará na elucidação do apelo aqui versado. Não se conformando com a resolução empreendida, objetivam os embargantes a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado por contradição. Como fundamentos destinados a aparelharem a pretensão aclaratória, argumentaram, em suma, que a decisão objurgada incorrera em contradição, porquanto as decisões proferidas no bojo do Recurso Especial n° 1.301.935/DF, as quais fazem alusão a hipótese de execução coletiva, não podem ser “atreladas” aos cumprimentos individuais de sentença coletivo, uma vez que, conquanto oriundos do mesmo título exequendo, as execuções individuais estão lastreadas no entendimento firmado pelo Superior Tribuna de Justiça estampado sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 880. Salientaram que, tendo a Corte Superior já afirmado inexistir litispendência entre execuções individuais e coletivas, a determinação de suspensão encerra violação ao comando normativo previsto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo este Relator “[explicado] de forma objetiva porque haveria litispendência entre as demandas (sic)”. Aduziram, nessa prumada, que, tendo em conta que a liquidação e a execução da sentença coletiva na qual o objeto é divisível podem ser promovidas de forma individual pelos detentores do direito, inexiste correlação ou litispendência entre a demanda executiva individual e aquela de viés coletivo. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente o vício em que incorrera, o decisório arrostado deveria ser esclarecido, defenderam os embargantes o conhecimento e provimento dos embargos de modo a que a suspensão processual determinada seja revogada, viabilizando o julgamento imediato do apelo que aviaram. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cláudia Dias Braga e outros objetivando aclarar o provimento monocrático que, no curso do exame da apelação que interpuseram em face da sentença que, lastreada no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, acolhendo a impugnação ofertada, pronunciara a prescrição da pretensão executiva, e, sob esse prisma, extinguira o cumprimento de sentença que aviaram em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o pronunciamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto à resolução da execução coletiva n° 2009.01.1.134432-0 (REsp n° 1.301.935/DF), diante do impacto que a resolução daquele apelo constitucional irradiará na elucidação do apelo aqui versado. Não se conformando com a resolução empreendida, objetivam os embargantes a declaração do decisório ao argumento de que estaria permeado por contradição. Assim modulada a controvérsia, cumpre anotar que a argumentação alinhada pelos embargantes e o vício que imputara ao decisório arrostado quanto à resolução que empreendera às questões devolvidas a reexame destoam e desconsideram por completo o que nele está impregnado de forma literal, tangenciando os comezinhos princípios de direito instrumental, pois, em sede de pretensão declaratória, almejam rediscutir as questões que fora todas devidamente elucidadas. Ora, cotejando-o detidamente infere-se que o provimento monocrático cuja declaração é almejada não padece da contradição que lhe fora imputada. Ademais, desde logo há que ser acentuado que a suspensão determinada, por óbvio, não derivara de aventada litispendência, conforme está latente no decisório arrostado, do que, ressalte-se, jamais se cogitara ou fora tratado. Consoante se afere do nele estampado textualmente após detido exame da problemática apontada, elucidara específica e detalhadamente a controvérsia acerca da influência do resultado a ser proclamado na liquidação de sentença tombada sob o n° 2009.01.1.134432-0 sobre a hipótese fática e tela. Nesse sentido, esclarecera que a resolução do litígio demanda a aferição se, afirmada a prescrição da pretensão aviada pelo sindicato no bojo da liquidação coletiva indicada, como substituto processual, o efeito interruptivo a ela pertinente ficaria prejudicado, afetando o direito de os substituídos aviarem execuções individuais, pois, abstraído aludido efeito interruptivo, a pretensão que aviaram individualmente também fora alcançada pela prescrição. Com efeito, fora registrado que, na data em que deflagrado o executivo coletivo (processo n° 2009.01.1.134432-0), houvera interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, que, a seu turno, teria o condão de aproveitar aos substituídos alcançados pela condenação coletiva, à medida em que fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria. Sedimentara ainda o decisório que, em verdade, o aviamento da execução coletiva deflagrara efeito suspensivo hábil a interromper o prazo prescricional, tendo sido feita ressalva no sentido de que o provimento prolatado no bojo do REsp no 1.301.935-DF, o qual, conquanto ainda não acobertado pelo manto da coisa julgada, reconhecera a subsistência da prescrição da pretensão executória coletiva. Fora justamente nesse contexto que o decisório salientara que a resolução operada pela egrégia Corte Superior, em que se apreciara a prescrição da pretensão executiva, ressoaria idêntica à do executivo subjacente, ressalvada a abrangência subjetiva daquela pretensão deduzida pelo sindicato, sobejando “imperiosa a necessidade de suspensão do trânsito recursal até resolução definitiva da lide pendente na qual está a ser aferida a subsistência, ou não, de prescrição afetando o cumprimento de sentença coletivo, diante da existência de prejudicialidade estabelecida entre as ações, notadamente com o fito de assegurar a observância aos princípios da efetividade e celeridade processuais e da segurança jurídica.” (grifos nossos). Nesse diapasão, diferentemente do apontado pelos embargantes, em momento algum fora apontada uma eventual situação de litispendência entre as demandas executivas coletiva e individuais, até mesmo porque se assim o fosse, a solução jurídica adequada não seria a suspensão do curso procedimental, mas a extinção, sem aferição do mérito, da lide derradeira, consoante determina o preceptivo inserto no artigo 485, inc. V, do estatuto processual. Ao revés do assinalado, o provimento monocrático fora hialino em ressaltar a relação de prejudicialidade entre as demandas, salientando que, na hipótese de eventual ratificação, com trânsito em julgado, da decisão que afirmara a prescrição da pretensão executiva aviada sob o formato coletivo, o efeito interruptivo a ela inerente não alcançaria as execuções individuais, que, de sua vez, estariam fulminadas pela prescrição. Restara patenteado no decisório, pois, que a “subsistência do efeito suspensivo deflagrado pelo manejo da execução coletiva sujeita-se à aferição da higidez da pretensão deduzida no aludido executivo, ou seja, somente ressoará possível a afirmação de vigência da suspensividade deflagrada pela ação coletiva se, ao final, restar plasmado que a pretensão executiva era passível de ser aviada”, donde far-se-ia indispensável a suspensão da marcha processual até a ultimação do julgamento qualificado como prejudicante. Não tendo sido sequer aventada hipótese de litispendência, que, conforme salientado, demandaria solução diversa, o cotejo e as inferências apresentadas pelos embargantes sequer dialoga com o resolvido no provimento confrontado De mais a mais, o decisório impugnado fora claro ao enunciar que a orientação ali retratada, para além de encontrar o devido estofo normativo, visara prestigiar a observância aos princípios da efetividade e celeridade processuais e da segurança jurídica defronte a fator de crise na relação processual germinado da subsistência de inexorável causa de prejudicialidade externa, atraindo a incidência do disposto no artigo 313, V, “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva (CPC, art. 771, parágrafo único), consoante já sedimentado no seio da Jurisprudência, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Deve ser assinalado, ainda, que a contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada. Considerando que, na espécie, o que vislumbraram os embargantes como contradição é simplesmente o alinhamento de fundamentos dissonantes dos seus interesses, não subsistindo aludidas inconsistências, inviável que seja reconhecido o vício e declarada a decisão impugnada, notadamente quando o almejado, em verdade, é sua reforma. Deflui dessas circunstâncias a constatação de que, a par de o provimento hostilizado não estar acoimado pelo vício que lhe fora imputado, afastando a contradição que lhe fora imprecada, os embargantes, exacerbando-se no exercício do direito de defesa que constitucionalmente lhes é assegurado, manejaram a pretensão declaratória que aduziram inteiramente desprovida de lastro material, objetivando simplesmente debater as mesmas questões, já efetivamente apreciadas e elucidadas, não tendo, no entanto, apontado, em suma, nenhuma alegação que teria restado desprovida do devido exame, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca da matéria equacionada. Com fundamento nesses argumentos e inexistindo qualquer contradição afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração - ID 43310742 (páginas 545/548) (folhas 1/4). [2] - Decisão monocrática - ID 42967067 (páginas 521/531) (folhas 1/11). [3] - Sentença – ID 39521066 (páginas 406/413) (folhas 1/8).